Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0707464-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARTENIO DA SILVA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o presente feito da pauta da 7a sessão virtual e aguarde-se o decurso do prazo para o Ministério Público se manifestar. Após, incluam-se os autos na sessão virtual seguinte. Brasília, 22 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator